Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707817-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINIL MARKETING E COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA APELADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por VINIL MARKETING E COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA contra a r. sentença proferida na ação de Indenização movida em desfavor do CARTÃO BRB S/A. Na decisão de ID 20590596, indeferi o pedido de gratuidade de justiça e determinei a intimação da autora/apelante para que realizasse o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. A certidão de ID 20906651, informa que, em 26/10/2020, decorreu o prazo legal sem que a parte apelante comprovasse o recolhimento do preparo conforme determinado. Desse modo, o recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, pois a ausência do recolhimento de preparo gera deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 12 de novembro de 2020 22:01:56. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator